Tribunal: TJSP
Processo: 2119132-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Decisão que deferiu o pedido. Pretensão de reforma. RECURSO PREJUDICADO: Após a interposição do agravo de instrumento, sobreveio a informação do Juízo a quo de que o processo foi julgado procedente. Perda superveniente do objeto do recurso.

RECURSO PREJUDICADO.